Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Procurador Geral da República - PGR em face da ITAIPU Binacional, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e da União Federal, com objetivo, em apertada síntese, de obrigar os réus a repararem as Comunidades Avá-Guarani de Tekoha Guasu Okoy-Jakutinga e Tekoha Guasu Guavirá por danos de diversas naturezas que sofreram em decorrência da implantação do empreendimento hidrelétrico UHE ITAIPU. 



    Distribuídos os autos, o MM. Juízo determinou a intimação dos requeridos para se manifestarem antes da análise da pretensão em caráter liminar. 



    Após a apresentação de manifestações pela União, pela Funai e pelo Incra (peças nº 53, 60, 72), as Comunidades Indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná se manifestaram (peça nº 79) requerendo sua habilitação no feito na qualidade de litisconsorte ativo necessário, além da inclusão do Estado do Paraná no polo passivo e do aditamento da inicial com pedidos liminares e de mérito complementares em face dos réus.



    O Exmo. Ministro Relator deferiu o ingresso das Comunidades Indígenas no polo ativo da ação (peça nº 285).



    Itaipu apresentou sua manifestação prévia (peça nº 248).



    Em 09/03/2023 proferi decisão (peça nº 285) determinando a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, da Advocacia-Geral da União e a suspensão do processo por 120 dias, para tentativa de conciliação.



    Em paralelo às negociações no âmbito da CCAF, em sessão virtual do Plenário de 22/3 a 3/4/24, nos termos do voto que proferi, este Tribunal referendou, em parte a liminar concedida pelo Exmo. Ministro Presidente em exercício Edson Fachin, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:



    Ação cível originária. Reparação pela violação sofrida pela etnia Avá-Guarani (Nhandeva) em decorrência de ações e omissões no processo de construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Conciliação em curso no âmbito da CCAF. Suspensão de ações judiciais e decisões que envolvem a legalidade de procedimento administrativo demarcatório específico. Decisão liminar que extrapola o objeto da ação cível originária. Ampliação indevida do pedido original. Ausência de elementos hábeis a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Referendo parcial para manter a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça. 



    1. Contextualizadas as pretensões deduzidas na presente demanda que demonstram a ampliação indevida do pedido inicial, é forçoso reconhecer que a decisão de concessão de liminar para suspender todas as ações judiciais que versem sobre ações possessórias ou demarcatórias que recaem sobre terras indígenas extrapola o objeto da presente ação originária. 



    2. Não há elementos atuais que atraiam a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a apreciação das questões fundiárias suscitadas, seja de cunho possessório ou demarcatório, o que evidencia a ausência de requisitos para a concessão da liminar. 



    3. As ações judiciais objeto da Petição nº 2.184/24 tramitam regularmente perante o Superior Tribunal de Justiça (Agravo em REsp 1.897/969/RS) e em outras instâncias do Poder Judiciário, para onde podem ser dirigidos eventuais pedidos cautelares pertinentes aos referidos feitos. 



    4. Medida liminar referendada em parte, apenas no que se refere à intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, devendo as ações judiciais suspensas retomar seu trâmite regular.



    Em face do acórdão citado, as Comunidades Indígenas da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá e Terra Indígena Tekoha Guasu Okoy Jakutinga opuseram embargos de declaração, ainda sob análise.



    Foram admitidos como amicus curiae o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).



    Nesta ocasião, Itaipu Binacional peticionou nos autos para requerer deferimento liminar de tutela de urgência, fundamento no art. 300 do CPC e no art. 21, IV e V, do RISTF, 



    no sentido de suspender os efeitos das r. decisões prolatadas pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR no âmbito dos processos nº 5014210-53.2023.4.04.7004; 5000237-94.2024.4.04.7004; 5005410- 02.2024.4.04.7004; 5000261-25.2024.4.04.7004; 5000284-68.2024.4.04.7004; 5005274-05.2024.4.04.7004; 5005356-36.2024.4.04.7004; 5014211- 38.2023.4.04.7004; 5014212-23.2023.4.04.7004; 5005447-29.2024.4.04.7004; 5005489-78.2024.4.04.7004 e 5005492-33.2024.4.04.7004, na parcela em que impõem determinações em face de Itaipu, com registro de que esta tutela de urgência (i) aplica-se a quaisquer determinações similares, por ventura exaradas em outras ações possessórias, e (ii) inclui determinação de que o MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR se abstenha de decidir no mesmo sentido de agora em diante, até que se alcance o trânsito em julgado desta ACO 3555.



    Em suas razões, narra que a conciliação instaurada perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF, da Advocacia-Geral da União, encontra-se em curso.



    Anota que, como uma das possíveis soluções para o conflito, está em debate entre as partes uma proposta, apresentada por Itaipu, no sentido de adquirir terras em extensão a ser definida, seguida de doação para a União, com a finalidade de contemplar com posse permanente e usufruto exclusivo as cerca de 19 comunidades que compõem a Terra Indígena Tekoha Guasu Guavira e as cerca de 11 comunidades que compõem a Terra Indígena Tekoha Guasu Okoy Jakutinga.



    Dessa forma, Itaipu iniciou prospecção de imóveis que atendam as Comunidades Indígenas e que possam ser livremente negociados por seus proprietários.



    Em paralelo, narra que sobre a região existem diversos conflitos fundiários, cujas consequências resultaram, mais recentemente, na propositura, entre os anos de 2023 e 2024, de um crescente número de ações possessórias, nas quais grupos de proprietários rurais e comunidades indígenas controvertem.



    Nesse contexto, assinala que



    recentemente, no âmbito de 12 (doze) ações possessórias, movidas por particulares contra membros de comunidades indígenas, foram prolatadas r. decisões pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR, determinando expressamente à Itaipu que se abstenha de negociar a aquisição dos imóveis objeto das ações ou a destinação de quaisquer áreas a pessoa (diretamente ou por meio de seu grupo familiar) que seja identificada como ocupante dos imóveis. 



    7. A questão é, apesar de Itaipu não ser parte em nenhuma das ações possessórias retromencionadas, foram proferidas r. decisões impondo-lhe obrigações de não fazer, o que (i) viola, com todo respeito, os mais comezinhos pressupostos de constituição e desenvolvimento processuais e (ii) prejudica a tentativa de pacificação da controvérsia em debate nesta Ação Cível Originária, posto que impede a continuidade dos estudos de viabilidade da proposta de solução atualmente em discussão nas sessões de conciliação, determinadas pelo e. Min. Dias Toffoli, Relator da ACO 3555.



    Aponta que a proposta de aquisição de terras por Itaipu, com o objetivo de transmiti-las à União e sua posse e usufruto exclusivo em prol das comunidades indígenas, “vem ao encontro da pacificação do conflito e do atendimento de significativa parcela das pretensões deduzidas pelos autores desta demanda.”



    Acrescenta que em face dos conflitos existentes na região, eventual conciliação em andamento poderá contribuir para a pacificação social.



    No entanto, afirma que as 12 (doze) decisões judiciais prolatadas e que impõe restrições à Itaipu foram exaradas em ações possessórias envolvendo conflito entre proprietários rurais e membros de comunidades indígenas, nas quais Itaipu não é parte.



    Registra que as 12 (doze) decisões foram prolatadas pelo mesmo MM. Juízo nos seguintes termos:



    “1.1. Os art. 5º e 6º do Código de Processo Civil exigem daqueles que participam do processo que se comportem de acordo com a boa-fé e que cooperem para a efetividade da decisão judicial. Trata-se de conduta com efeitos interprocessuais, devendo, portanto, ser uniformemente adotada pelos participantes em todos os processos que se relacionem jurídica e faticamente, ainda que em diferentes instâncias, e com maior relevo enquanto pendente tratativas conciliatórias. 



    Além disso, o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 



    Sendo assim, a fim de garantir a efetividade da presente decisão, evitar o uso da força e assegurar a normalidade dos trabalhos de conciliação, e por analogia ao que dispõe o art. 2º, §§ 6º e 7º, da Lei n. 8.629/93, determino à ITAIPU BINACIONAL que se abstenha de negociar a aquisição de imóvel objeto da presente ação ou a destinação de quaisquer áreas a pessoa (diretamente ou por meio de seu grupo familiar) que seja identificada como ocupante do imóvel em descumprimento à presente ordem. 



    Saliente-se que esta requisição não importará embaraço ao prosseguimento e aos termos das iniciativas conciliatórias em curso em outras instâncias.” (g.n.)



     



    Passo a decidir.



    Presentes os pressupostos para deferimento da tutela liminar requerida, uma vez configurada usurpação de competência desta Suprema Corte.



    O presente requerimento fundamenta-se num possível risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do inciso IV do art. 21 do RISTF, verbis:



    CPC:



    Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    RISTF:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos de competência respectiva, medidas cautelares de natureza cível ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;



    Como se sabe, dentre os pedidos deduzidos pelos autores da ação está a condenação dos réus a indenizar as comunidades indígenas mediante a aquisição de áreas de iguais qualidade, extensão e condição, como medida reparatória necessária (pet. inicial, item 6 do pedido final).



    Ocorre que as decisões do juízo de primeiro grau proíbem Itaipu de negociar os imóveis objeto das referidas ações possessórias e de interdito possessório, áreas sobre as quais recai o interesse das comunidades indígenas e que, portanto, possuem potencial de serem incluídas em eventual acordo para pacificação social, com consequências ao resultado útil da presente demanda.



    Além disso, o juízo também proíbe que Itaipu destine qualquer área a pessoa que seja identificada como ocupante dos imóveis objeto das referidas ações, seja diretamente ou por meio de seu grupo familiar.



    Portanto, não bastasse a proibição sobre a negociação das áreas, as decisões de primeira instância vão além e instituem gravame também sobre as pessoas ocupantes das áreas nas quais se discute judicialmente a posse e o interdito, onerando de forma excessiva não apenas o ocupante mas toda a sua família, eis que estende aos familiares a proibição de receber áreas de Itaipu.



    Nessa última hipótese, a proibição judicial recai sobre quaisquer áreas que possam ser destinadas por Itaipu à pacificação social, não se limitando às áreas objeto das ações nas quais proferidas as decisões.



    Nesse sentido, confira-se trechos de algumas decisões colacionadas aos autos:



    INTERDITO PROIBITÓRIO Nº 5014210-53.2023.4.04.7004/PR (e-doc. 820):



    (...)



    Sendo assim, a fim de garantir a efetividade da presente decisão, evitar o uso daforça e assegurar a normalidade dos trabalhos de conciliação, e por analogia ao que dispõe oart. 2º, §§ 6º e 7º, da Lei n. 8.629/93, determino à ITAIPU BINACIONAL que se abstenha de negociar a aquisição de imóvel objeto da presente ação ou a destinação de quaisquer áreas a pessoa (diretamente ou por meio de seu grupo familiar) que seja identificada como ocupante do imóvel em descumprimento à presente ordem. 



    Saliente-se que esta requisição não importará embaraço ao prosseguimento e aos termos das iniciativas conciliatórias em curso em outras instâncias.



    REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 5005410-02.2024.4.04.7004/PR (e-doc 822):



    Sendo assim, a fim de garantir a efetividade da presente decisão, evitar o uso da força e assegurar a normalidade dos trabalhos de conciliação, e por analogia ao que dispõe o art. 2º, §§ 6º e 7º, da Lei n.º 8.629/1993, determino à ITAIPU BINACIONAL que se abstenha de negociar a aquisição de imóvel objeto da presente ação ou a destinação de quaisquer áreas a pessoa (diretamente ou por meio de seu grupo familiar) que seja identificada como ocupante do imóvel após o esgotamento do prazo para desocupação voluntária. 



    Saliente-se que esta requisição não importará em embaraço ao prosseguimento e aos termos das iniciativas conciliatórias em curso em outras instâncias.



    REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 5005356-36.2024.4.04.7004/PR (e-doc 826):



    (...)



    Sendo assim, a fim de garantir a efetividade da presente decisão, evitar o uso da força e assegurar a normalidade dos trabalhos de conciliação, e por analogia ao que dispõe oart. 2º, §§ 6º e 7º, da Lei n. 8.629/93, determino à ITAIPU BINACIONAL que se abstenha de negociar a aquisição de imóvel objeto da presente ação ou a destinação de quaisquer áreas a pessoa (diretamente ou por meio de seu grupo familiar) que seja identificada como ocupante do imóvel após o esgotamento do prazo para desocupação voluntária. 



    Saliente-se que esta requisição não importará embaraço ao prosseguimento eaos termos das iniciativas conciliatórias em curso em outras instâncias.



    Assim, fácil concluir que a proibição instituída pela decisão do juízo de primeiro grau não apenas afeta diretamente as tratativas da conciliação em andamento, como também o resultado útil da presente demanda, caso as rés venham a ser condenadas, configurando evidente usurpação de competência desta Suprema Corte.



    Ademais, a Itapu sequer é parte nas referidas ações, de modo que não poderia ter sido atingida pelas decisões judiciais. 



    Nesse sentido, as decisões do juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR extrapolam os limites subjetivos e objetivos de cada demanda, eis que atingem terceiros que também não fazem parte da relação processual, bastando que pertençam ao seu grupo familiar, o que impacta praticamente toda ou quase toda a comunidade indígena AváGuarani.



    Conforme anota a postulante, 



     



    (...) o MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama não tem competência para impor tais determinações, como afirmado no excerto acima, a “participantes em todos os processos que se relacionem jurídica e faticamente, ainda que em diferentes instâncias”, sob pena de infringência ao art. 42 do CPC. Portanto, suas r. decisões não podem produzir efeitos no sentido de restringir comportamento lícito (levantamento imobiliário para possível acordo) adotado por força de diálogo havido em processo de conciliação instaurado por r. decisão deste e. Ministro Relator nesta ACO 3555. 



    19. Em segundo lugar, dentre as regras de direito mais comezinhas, encontram-se os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo. Nesse ponto, importa registrar que Itaipu não figura como parte nas ações possessórias listadas no parágrafo 13 retro e, por tal condição, não pode ser prejudicada por r. decisões nelas prolatadas, de acordo com o que prevê o art. 506 do CPC6 . 



    20. Em terceiro lugar, o art. 139, IV, do CPC, autoriza de fato a imposição de medidas coercitivas, porém, não da forma como restou decidido. Tal dispositivo não suprime ou se sobrepõe às regras de competência e aos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo. Além disso, segundo entendimento prolatado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 59417 , “[o]s poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.”. No mesmo julgamento, restou consignado que “[a] amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade”. (g.n.) Portanto, o art. 139, IV, do CPC não é fundamento válido para autorizar a imposição de restrição à Itaipu no que se refere à busca de possível solução em prol das comunidades indígenas Avá-Guarani. 



    Concluo, assim, estarem presentes os pressupostos para deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensas as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR no ponto em que impõem determinações em face de Itaipu.



    No entanto, deixo de acolher o pedido no que tange aos itens (i) e (ii) do pedido deduzido, pois entendo que eventuais decisões que possam recair sobre Itaipu e que possam colocar em risco o resultado útil da presente demanda devem ser analisadas à luz de cada caso concreto.



    Por essas razões, em caráter de urgência e com fundamento no art. art. 300 do CPC e no art. 21, IV e V, do RISTF, concedo parcialmente a tutela liminar requerida, no sentido de suspender os efeitos das r. decisões prolatadas pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR no âmbito dos processos nº 5014210-53.2023.4.04.7004; 5000237-94.2024.4.04.7004; 5005410- 02.2024.4.04.7004; 5000261-25.2024.4.04.7004; 5000284-68.2024.4.04.7004; 5005274-05.2024.4.04.7004; 5005356-36.2024.4.04.7004; 5014211- 38.2023.4.04.7004; 5014212-23.2023.4.04.7004; 5005447-29.2024.4.04.7004; 5005489-78.2024.4.04.7004 e 5005492-33.2024.4.04.7004, na parcela em que impõem determinações em face de Itaipu.



    Intimem-se com urgência (cópia da presente decisão servirá de ofício).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente